Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021443-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE
LOURIVAL MACIEL DE MORAES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos às 23h26min de 15/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérios e recorrentes dissabores com o sistema PJe para liberação de acesso ao Magistrado Convocado e por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001703-04.2020.8.11.0086, por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Benedita da Guia Silva.
Contextualizando a presente impetração, narra o subscritor do remédio heroico que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima foram deferidas em 11/07/2020, ao passo que o paciente foi intimado acerca das medidas por telefone, bem como por edital. Na sequência, relata que aportou aos autos a notícia de suposto descumprimento das medidas de proteção, oportunidade em que o juízo a quo acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do increpado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que não houve descumprimento das medidas de proteção à vítima, pois apesar de cientificado, o paciente é pessoa leiga e não entendeu o teor da decisão judicial, ao que agrega o fato de que houve a reconciliação do casal após o deferimento das providências acautelatórias, de modo que, na intelecção da defesa, houve a revogação tácita destas, a ensejar fosse antes oportunizado ao increpado o cumprimento de novas medidas protetivas, ao invés de decretar-se de plano a segregação.
Enfim, o subscritor ressalta a excepcionalidade de segregação cautelar, a ausência de risco à integridade física e/ou psíquica da vítima, e aduz que a Lei n.o 11.340/06 criou um sistema para dar efetividade às medidas protetivas, de modo que, na hipótese em análise, a segregação torna-se desproporcional, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios do paciente, tornando viável a substituição do encarceramento por cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 61827025.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou demonstrado o descumprimento das medidas protetivas de urgência previamente fixadas [fumus comissi delicti], consubstanciado, em especial, nos relatos extrajudiciais da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Ademais, conquanto o impetrante tenha apresentado fotografias que demonstram a reaproximação do casal, supostamente tiradas no período em que vigorava as medidas de urgência, não é possível concluir da prova pré-constituída que houve a reconciliação do relacionamento afetivo, tampouco pode-se presumir que as medidas protetivas de urgência foram revogadas tacitamente.
Por sua vez, quanto ao requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, consta do decreto prisional a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto que a liberdade do paciente implica à integridade física e psíquica da companheira, tendo a autoridade impetrada destacado que, ao violar as medidas protetivas, o paciente fez menção à ineficácia das decisões judicias diversas da prisão ao afirmar que “papel não vai resolver nada”.
Nesse contexto, forçoso reconhecer a priori que as razões de decidir da autoridade impetrada apresentam-se minimamente amparadas sobre peculiaridades fáticas vinculadas ao caso concreto, sem contar que se encontram em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Não há o que se falar em desproporcionalidade da constrição quando a intenção do legislador, ao permitir a medida, foi a de assegurar o cumprimento das medidas coercitivas já impostas e descumpridas em casos de violência doméstica. (HC 337.123/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 18/12/2015)
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de LOURIVAL MACIEL DE MORAES.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator